Tribunal: CARF
Processo: 13005.000980/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-24

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13005.000980/2008-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.095 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
TANAGRO SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DIREITO DE REVISAR SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO
O exame de documentos das pessoas jurídicas não sofre limitações na sua
retroação temporal vinculadas ao qüinqüênio decadencial. Desse modo, para
conferir a regularidade/legitimidade do saldo negativo de IRPJ, informado nos
PER/DCOMP, o Fisco não está impedido de examinar documentos referentes a
exercícios anteriores.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de
5 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Assim, se o
prazo transcorrido entre a data da transmissão do PER/DCOMP e a data da
ciência do despacho decisório for inferior a cinco anos, não ocorre a
homologação tácita das compensações declaradas.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer
parcialmente do recurso para, no mérito, negar provimento. Vencidos os conselheiros Gisele
Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz e André Severo Chaves que
votaram no sentido de conhecer integralmente do recurso e, no mérito, negar provimento. A
conselheira Gisele Barra Bossa irá apresentar declaração de voto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000980/2008-16
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.095 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000980/2008-16

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório

Trata-se de declarações de compensação transmitidas em 26/09/2003 e
27/02/2004, por meio das quais se pleiteia crédito de Saldo Negativo de IRPJ de R$ 120.070,59
referente ao AC 1999 contra débitos de estimativa de períodos seguintes.
O Despacho Decisório (e-fls. 112), com ciência em 26/05/2008 (e-fls. 118)
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado até o valor de R$ 23.150,10, denegando o
restante ao fundamento de não comprovação de retenções de IRRF por falta de apresentação dos
respectivos comprovantes.
Contra o Despacho Decisório, a ora Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade (fls. 120), admitindo parcialmente as glosas efetuadas, porém insurgindo-se
contra o não reconhecimento do valor de R$ 78.220,13. Em síntese, alegou a homologação
tácita.
A decisão da DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade em
acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
ASSUNTOS TRATADOS EM OUTRO PROCESSO. DESCABIMENTO DE SUA
ANÁLISE
Descabe a análise de argumentos feitos em relação a assuntos tratados em outro
processo.
DIREITO DE REVISAR SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO CRÉDITO
O exame de documentos das pessoas jurídicas não sofre limitações na sua retroação
temporal vinculadas ao qüinqüênio decadencial. Desse modo, para conferir a
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.095 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000980/2008-16

regularidade/legitimidade do saldo negativo de IRPJ, informado nos PER/DCOMP, o
Fisco não está impedido de examinar documentos referentes a exercícios anteriores.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação. Assim, se o prazo
transcorrido entre a data da transmissão do PER/DCOMP e a data da ciência do
despacho decisório for inferior a cinco anos, não ocorre a homologação tácita das
compensações declaradas.

Contra o acórdão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário no qual, em síntese, reitera a alegação de homologação tácita, e acrescenta que:

Nesse propósito, visando a restituição do IRRF antecipado a maior pela
incidência prévia sobre rendimentos de aplicações financeiras, a Recorrente escriturou
contabilmente tal IRRF por ocasião da sua retenção pelas fontes pagadoras (Instituição
Financeira), informando-o fiscalmente na DIPJ correspondente (no caso concreto,
DIPJ do exercício de 2000, período-base 1999) para efeito da dedução do IRPJ
eventualmente devido, ou senão, para efeito de restituição/compensação (saldo
negativo) com outros tributos vincendos.
No entanto, censura-se a conclusão do acórdão recorrido por violar o efetivo
cômputo de receitas e de antecipações de imposto à base de cálculo do IRPJ, eis que,
os rendimentos das aplicações financeiras escrituradas foram tributados na fonte,
ensejaram retenções de IRRF pelas fontes pagadoras de modo que a restrição de
direitos creditórios em questão desrespeita a escrituração contábil das partidas
dobradas relacionadas às contas (i) de resultado (receitas) e (ii) patrimoniais (ou
integrais) das aplicações financeiras e do IRRF de aplicações financeiras a
restituir/compensar, além de ofender a segurança jurídica positivada pelos institutos da
decadência/prescrição de créditos tributários (IRRF), extensivo à exigência de livros
contábeis e fiscais, e de comprovantes que embasem o registro das operações
financeiras em pauta.
Nada obstante, em linha de argumentação subsidiária, à evidência que a singela
soma dos comprovantes anuais e/ou mensais de retenção de IRRF da Contribuinte, em
montante divergente do livro Razão que ora se apresenta espelhando o saldo final
(31.12.1999) da conta de IRRF das aplicações financeiras (doc. 01) no valor de R$
120.070,59, não pode desclassificar ou motivar a imprestabilidade da escrituração
contábil e fiscal da Recorrente, circunstancia que denota absurda supressão de valores
efetivamente auferidos (receitas financeiras) e tributados, e por consequência,
subtração de valores (imposto retido) efetivamente antecipados a título de IRRF/IRPJ,
já extintos pela decadência/prescrição.

É o relatório.

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.095 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000980/2008-16

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Conheço-o parcialmente pelas razões a seguir expostas.

Não conhecimento de alegação extemporânea

Alegou a Recorrente que a decisão de primeira instância deixara de considerar
retenções na fonte as quais teriam sido devidamente contabilizadas e tido suas receitas
tributadas.
Tal alegação, contudo, não foi formulada na Manifestação de Inconformidade,
e nem, por conseguinte, enfrentada pela DRJ, tratando-se de matéria preclusa.
Assim, deixo de conhecer desta alegação.

Mérito
A decisão da DRJ não merece reparos ao ter rejeitado tanto a alegação de
homologação tácita, quanto à de impossibilidade de se exigir apresentação de documentos após o
prazo quinquenal.
Isto, porque, em síntese, a Recorrente foi cientificada do Despacho Decisório em
26/05/2008 de DCOMPs transmitidas em 26/09/2003 e 27/02/2004. Portanto, as glosas foram
notificadas à Recorrente antes do prazo de cinco anos referente à homologação tácita prevista no
§5o do art. 74 da Lei 9.430/96 com redação dada pela Lei 10.637/2003.
Contudo, no Recurso Voluntário, a Recorrente insiste que o fisco não poderia
mais lhe intimar, em 2008, a apresentar documentos referentes ao AC 1999, por conta de a
apuração de IRPJ devido neste ano já ter sido alcançada pela decadência prevista no art. 150,
§4o, do CTN.
Mais uma vez, a DRJ já havia respondido corretamente o questionamento
formulado, no sentido de que a homologação do lançamento tributário, nos termos do art. 150
§4o do CTN, não impede o fisco de reexaminar o período correspondente para fins de conceder
restituição/compensação. Confira-se:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.095 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000980/2008-16

Registre-se que o exame de livros e documentos não é afetado, na sua retroação
temporal, ao qüinqüênio decadencial. O Fisco não está impedido de examinar livros e
documentos para verificar a regularidade (legitimidade) de créditos (saldos negativos de
IRPJ e CSLL) que decorram de período de apuração do tributo atingido pela
decadência.

Se o contribuinte tem direito creditório a pleitear, deve manter em boa guarda
todos os documentos referentes ao período do crédito pelo prazo que for necessário à análise do
pedido.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para,
no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Declaração de Voto

Conselheira Gisele Barra Bossa.
1.
Em que pese o bem fundamentado voto do i. relator, peço vênia para
divergir quanto ao conhecimento parcial do recurso voluntário, vez que, no curso do presente
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.095 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000980/2008-16

processo administrativo fiscal o contribuinte não foi devidamente intimado à prestar
esclarecimentos quanto às retenções na fonte. E, assim sendo, essa Conselheira superaria
potencial “inovação” do pedido (leia-se, apresentação esclarecimentos fático-probatórios hábeis
a legitimar o direito creditório pleiteado) em homenagem ao princípio da verdade material.
2.
De fato, conforme relatado supra, somente em sede de Recurso Voluntário
a contribuinte traz os seguintes esclarecimentos:
Nesse propósito, visando a restituição do IRRF antecipado a maior pela incidência
prévia sobre rendimentos de aplicações financeiras, a Recorrente escriturou
contabilmente tal IRRF por ocasião da sua retenção pelas fontes pagadoras (Instituição
Financeira), informando-o fiscalmente na DIPJ correspondente (no caso concreto, DIPJ
do exercício de 2000, período-base 1999) para efeito da dedução do IRPJ eventualmente
devido, ou senão, para efeito de restituição/compensação (saldo negativo) com outros
tributos vincendos.
No entanto, censura-se a conclusão do acórdão recorrido por violar o efetivo cômputo
de receitas e de antecipações de imposto à base de cálculo do IRPJ, eis que, os
rendimentos das aplicações financeiras escrituradas foram tributados na fonte,
ensejaram retenções de IRRF pelas fontes pagadoras de modo que a restrição de direitos
creditórios em questão desrespeita a escrituração contábil das partidas dobradas
relacionadas às contas (i) de resultado (receitas) e (ii) patrimoniais (ou integrais) das
aplicações financeiras e do IRRF de aplicações financeiras a restituir/compensar, além
de ofender a segurança jurídica positivada pelos institutos da decadência/prescrição de
créditos tributários (IRRF), extensivo à exigência de livros contábeis e fiscais, e de
comprovantes que embasem o registro das operações financeiras em pauta.
Nada obstante, em linha de argumentação subsidiária, à evidência que a singela soma
dos comprovantes anuais e/ou mensais de retenção de IRRF da Contribuinte, em
montante divergente do livro Razão que ora se apresenta espelhando o saldo final
(31.12.1999) da conta de IRRF das aplicações financeiras (doc. 01) no valor de R$
120.070,59, não pode desclassificar ou motivar a imprestabilidade da escrituração
contábil e fiscal da Recorrente, circunstancia que denota absurda supressão de valores
efetivamente auferidos (receitas financeiras) e tributados, e por consequência, subtração
de valores (imposto retido) efetivamente antecipados a título de IRRF/IRPJ, já extintos
pela decadência/prescrição.
3.
Contudo, ainda que se conheça integralmente do recurso voluntário
interposto, a ora Recorrente não apresenta lastro probatório suficiente para demonstrar de forma
cabal as retenções na fonte acima descritas, por meio dos informes de rendimentos e da
comprovação de efetivo oferecimento à tributação. Note-se que, o livro razão, por si só, não
evidencia a origem do direito creditório pleiteado, tampouco sua certeza e liquidez, conforme
preconiza o artigo 170, do CTN. Confira-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
4.
Deste dispositivo advém os pressupostos centrais autorizadores da
compensação tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil
(RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto indébito. Já a liquidez
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.095 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.000980/2008-16

do direito há de ser comprovada pela prova documental do montante compensável a ser
reconhecido pela Fazenda Pública.
Conclusão

5.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER integralmente do
RECURSO VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital